Tribunal: TJMMG
Processo: 2000321-37.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000321-37.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PLATAFORMA DIGITAL DE AMPLO ALCANCE (YOUTUBE). IMPUTAÇÕES OFENSIVAS DIRECIONADAS A OFICIAL SUPERIOR DA POLÍCIA MILITAR. CLARA INTENÇÃO DE ATINGIR A REPUTAÇÃO DO OFENDIDO - DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DE DIFAMAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI QUE EXSURGE DAS PALAVRAS UTILIZADAS E DO CONTEXTO EM QUE FORAM PROFERIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleines Pinto de Oliveira contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes difamação e injúria, previstos nos artigos 215 e 216 do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 17/06/2024 (Evento 2): Em 08 de agosto de 2021, o denunciado Cb QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, em seu canal na plataforma de rede social Youtube, criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar. Na mesma ocasião, o denunciado difamou a vítima Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, assim como, ainda injuriou a mesma vítima, ofendendo-lhe a dignidade. Apurou-se que, em 08 de agosto de 2021, o denunciado publicou na plataforma de rede social Youtube o vídeo constante de evento 1- Out4, cujo termo de transcrição encontra-se anexado às fls. 12/13 de evento 1-Out2. 1) Quanto ao crime de publicação ou crítica indevida: 2) No vídeo apontado acima, o denunciado criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar ao expressar-se no sentido de que a Polícia Militar de Minas Gerais fomentaria o assédio moral dos seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 integrantes, ocasionando, como consequência, o autoextermínio dos seus policiais ou outro tipo de moléstia psíquica ou psicológica dos mesmos, conforme se denota da transcrição do seguinte trecho então publicado pelo denunciado no vídeo em questão, a partir do minuto1:36: “[...] e em Minas Gerais nós estamos realmente tentando coibir o assédio moral e perseguição, né, hoje é uma data muito significativa e infelizmente existem situações que ocorrem dentro do Estado de Minas Gerais, específico aí na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, onde os policiais militares são assediados e vem a cometer autoextermínio... (pequena interrupção da fala)...ou outro tipo de...de moléstia, moléstia psíquica ou psicológica [...]” (fl. 12 de evento 1- OUT 2). 2) Quanto ao crime de difamação: O denunciado, por meio do mesmo vídeo contido no evento 1- Out4, a partir do minuto 03:05, disseminou informação que ofendeu a reputação do ofendido Cel QOR Antônio Balsa Coelho Neto, naquela ocasião, Comandante da 3ª RPM, na medida em que atribuiu a este oficial assédio e perseguição ao Cabo Gesiel, o que teria acarretado o possível suicídio deste militar, fato que não se trata da imputação do cometimento de um crime propriamente dito a alguém, mas resvala na efetivação de difamação, conforme se denota do seguinte trecho do vídeo a seguir reproduzido: [...] “tem um...tem um caso recente agora que é triste falar, né, mas nós temos que falar porque as providências tem que serem tomadas e...e as pessoas que realmente perpetraram esse crime, né, que o assédio moral é crime, em desfavor do próximo, seja responsabilizado a respeito do senhor Coronel Balsa, onde eu recebi o áudio do...do Cabo Gesiel que ele estava sendo assediado e perseguido pelo senhor Coronel Balsa...(pequena interrupção no Wcfeo)... acarretando o quê? o autoextermínio do senhor Cabo Gesiel (...)” (fl. 13 de evento 1- OUT 2). 3) Quanto ao crime de injúria: No mesmo vídeo constante de evento 1- Out4, a partir do minuto 03:32, o denunciado também injuriou o mesmo oficial, Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto, cujo teor segue transcrito a seguir: [...] “então infelizmente hoje, né, é lamentável aa...os filhos, a família do...do...do Cabo Gesiel não vão poder conceder aquele abraço fraternal, né, fraternal, infelizmente graças à...à ação covarde que o senhor Coronel Balsa empreendeu em desfavor do policial militar” [...] Dessa maneira, o denunciado ainda ofendeu a dignidade da vítima mencionada, ao emitir, publicamente, o juízo de valor negativo “covarde”, apto a ofender o sentimento de dignidade da mesma. Ante o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 166 (publicação ou crítica indevida), no art. 215 (difamação) e no art. 216, c/c art. 218, II (difamação e injúria, com causas de aumento de pena – crime contra superior) e art. 218, IV (difamação e injúria, com causas de aumento de pena – meio que facilite a divulgação da difamação e da injúria), conjugados com o art. 79, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na sentença publicada no Evento 93 dos autos da ação penal (Processo n. 2000321-37.2024.9.13.0002), o Conselho Permanente de Justiça decidiu: 3.1) quanto ao delito previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, por 3 votos a 2, absolver o acusado ex-Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Vencidos os Juízes Militares Cap PM Fabio Araujo Luiz e Cap PM Angelita Magda Castanon, que votaram pela condenação do acusado como incurso no delito em questão; 3.2) quanto ao delito previsto no art. 215 (difamação) do CPM, por 4 votos a 1, condenar o acusado ex-Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedidos o direito de recorrer em liberdade e o sursis. Vencida a MM. Juíza de Direito Presidente, que votou pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM; 3.3) quanto ao delito previsto no art. 216 (injúria) do CPM, por 3 votos a 2, condenar o acusado ex-Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedidos o direito de recorrer em liberdade e o sursis. Vencidas a MM. Juíza de Direito Presidente e a Juíza Militar Cap PM Angelita Magda Castanon, que votaram pela absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alíneas "a" e "e", do CPPM; 3.4) unificar as penas em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedidos o direito de recorrer em liberdade e o sursis. Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Evento 104), o apelante argumentou, em síntese: - Liberdade de expressão: Sustenta que a conduta do apelante configurou legítimo exercício do direito fundamental à liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal (arts. 5º, inc. IV, e 220) e pelo próprio Código Penal Militar (art. 220, inc. III), argumentando que as críticas foram direcionadas a denunciar comportamentos institucionais e não possuíam o animus injuriandi. Afirma, ainda, o apelante, com amparo jurisprudencial, que a ausência do dolo específico de ofender é determinante para afastar a tipicidade da conduta. - Posição do promotor de justiça favorável à absolvição: Afirma o apelante que o Ministério Público, em primeiro grau de jurisdição, manifestou pela sua absolvição, por reconhecer insuficiência probatória para sustentar a condenação criminal, pugnando pela absolvição e fazendo referência a diversos julgados. - Divergência no julgamento e falta de certeza absoluta: Alega o apelante que a existência de votos dissidentes no Conselho Permanente de Justiça indica a presença de dúvida razoável quanto à culpabilidade do recorrente, devendo incidir no caso o princípio do in dubio pro reo, à luz do art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal e do art. 386, inc. VII, do CPP, bem como da jurisprudência pátria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Aplicação da sanção penal como último recurso: Aduz o apelante que a intervenção do Direito Penal deve ocorrer como ultima ratio, e à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência, a intervenção penal no caso em questão revela-se desproporcional em face do exercício do direito de crítica institucional, desprovido de um dolo específico de ofender. Ao final, o apelante pleiteia a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição para absolvê-lo das imputações previstas nos artigos 215 e 216 do Código Penal Militar. Subsidiariamente, requer a anulação da condenação por insuficiência de provas ou a aplicação de tratamento jurídico e social mais equitativo, com medidas alternativas à prisão. Em suas contrarrazões (Evento 108), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime de injúria, mas com a formalização da absolvição do apelante pelo crime de difamação, sendo certo que o Conselho Permanente de Justiça já o absolveu pela prática do crime de crítica indevida. O apelado reiterou o entendimento de que deve ser mantida a absolvição do apelante quanto ao crime de difamação (art. 215 do CPM), argumentando que, no tocante a essa imputação, o apelante limitou-se a relatar um fato do qual teve conhecimento – o suicídio do Cabo Gestel, associando-o a supostas ações do Cel. Balsa – sem que houvesse prova cabal do dolo específico, o animus difamandi. No entanto, o apelado sustentou a manutenção da condenação do apelante pelo crime de injúria (art. 216 do CPM), afirmando que a expressão "covarde", dirigida ao oficial superior, configurou um insulto que maculou a honra subjetiva da vítima, extrapolando os limites da liberdade de expressão, e que o dolo de injuriar foi devidamente comprovado. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 8), opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que condenou o apelante nas sanções dos artigos 215 e 216, combinados com os artigos 218, inciso II, e 79-A, § 1º, todos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após a detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve-se negar provimento. O apelante busca a reforma da sentença que o condenou pelos crimes de difamação (art. 215 do CPM) e injúria (art. 216 do CPM), pleiteando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 absolvição. A sentença já o absolveu do crime de publicação ou crítica indevida (art. 166 do CPM). Passo à análise individualizada de cada imputação impugnada. - Do crime de difamação (art. 215 do Código Penal Militar) Conforme se extrai da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, o apelante foi condenado pela prática do crime de difamação, previsto no art. 215 do CPM, que consiste em “Imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação”. A conduta imputada refere-se ao seguinte trecho do vídeo publicado pelo apelante: (...) tem um...tem um caso recente agora que é triste falar, né, mas nós temos que falar porque as providências tem que serem tomadas e...e as pessoas que realmente perpetraram esse crime, né, que o assédio moral é crime, em desfavor do próximo, seja responsabilizado a respeito do senhor Coronel Balsa, onde eu recebi o áudio do...do Cabo Gesiel que ele estava sendo assediado e perseguido pelo senhor Coronel Balsa...(pequena interrupção no vídeo)... acarretando o quê? o autoextermínio do senhor Cabo Gesiel (...) (Evento 1, OUT2, fls. 23, Processo n. 2000250-35.2024.9.13.0002). Na sentença impugnada, o Conselho Permanente de Justiça entendeu que o apelante, ao atribuir ao Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto a prática de assédio e perseguição contra o Cb PM Gesiel, culminando no suicídio deste, agiu com manifesta intenção de macular a honra objetiva do ofendido, configurando o crime de difamação, com a causa de aumento relativa a ser o ofendido superior hierárquico (art. 218, inc. II, do CPM). Entendo que a condenação do apelante, neste ponto específico, deve ser mantida, rechaçando-se a pretensão absolutória, em linha com o parecer ofertado pela douta Procuradoria de Justiça (Evento 8), que pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória, e com os sólidos fundamentos exarados pelo Conselho Permanente de Justiça em primeiro grau. O crime de difamação, para sua configuração, exige a imputação de um fato determinado e ofensivo à reputação de alguém, acrescido do elemento subjetivo específico, o denominado animus diffamandi, qual seja, a intenção deliberada de macular a honra alheia, de desacreditar a vítima perante a comunidade. A presença desse dolo específico é crucial para a tipicidade da conduta. No caso em apreço, o apelante não se limitou a narrar um fato de forma neutra ou a expressar uma preocupação genérica. Ao contrário, ele imputou diretamente ao Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto a responsabilidade por condutas gravíssimas – assédio e perseguição – que teriam resultado na consequência mais trágica possível, o autoextermínio do Cb PM Gesiel. A alegação de que teria recebido um áudio do próprio Cb PM Gesiel não exime o apelante da responsabilidade pela forma e pelo conteúdo da divulgação. A escolha de veicular tal acusação de maneira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 assertiva e pública, em uma plataforma de vasto alcance como o Youtube, associando diretamente o nome do oficial superior a um evento tão funesto, transcende a mera reprodução de um relato e configura uma ação deliberada de expor negativamente a reputação do ofendido. A imputação de ser o causador, mediante assédio e perseguição, do suicídio de um subordinado é, inequivocamente, um fato determinado, concreto e extremamente ofensivo à reputação de qualquer indivíduo, máxime de um oficial superior, cuja imagem e honra são bens jurídicos de especial relevo no contexto militar. A análise do contexto em que as palavras foram proferidas e a forma como foram apresentadas pelo apelante não deixam dúvidas razoáveis acerca da presença do animus diffamandi. Sua fala, longe de ser uma mera denúncia cautelosa que visa à apuração, assume um tom acusatório e conclusivo, com o claro potencial de desacreditar o Cel PM QOR Balsa perante a corporação e a sociedade em geral. Nesse aspecto, cabe ressaltar que o apelante fez expressa menção ao nome do ofendido para que fosse identificado entre os oficiais da corporação militar. A alegação de que o apelante apenas transmitiu uma informação que chegou ao seu conhecimento não se sustenta quando se observa o modo como essa transmissão foi realizada, com juízos de valor implícitos e uma atribuição direta de causalidade entre a conduta do oficial e o suicídio do cabo. A linha que separa a narração de um fato, ainda que potencialmente ofensivo, da difamação propriamente dita, reside fundamentalmente na intenção do agente. Se o propósito primordial é o de ofender a honra, de expor o indivíduo ao descrédito público, a conduta amolda-se ao tipo penal da difamação. No presente caso, as provas carreadas aos autos, especialmente o teor e a forma da publicação realizada pelo apelante, são suficientemente robustas para comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, que o apelante agiu com o dolo específico de difamar. A liberdade de expressão, embora um direito fundamental, não constitui um salvo-conduto para a prática de crimes contra a honra, e a gravidade da imputação feita pelo apelante ultrapassa em muito os limites de uma crítica aceitável ou de uma denúncia responsável. E o apelado, como policial militar, sabe muito bem que a praça pública da internet não é o lugar adequado para a notícia de fatos que mereçam apuração e responsabilização criminal ou administrativa. No caso vertente, não se trata de "mero relato de fatos que lhe chegaram ao conhecimento", mas sim da imputação de fatos concretos e determinados – assédio e perseguição resultando em suicídio – em rede social de grande alcance e com a clara intenção de atingir a reputação do ofendido, o que demonstra a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal. Portanto, considerando a clareza da imputação de fato ofensivo à reputação do Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto e a inequívoca presença do animus diffamandi na conduta do apelante, a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de difamação, previsto no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 215 do Código Penal Militar, é medida de justiça que se impõe, porquanto o fato constitui infração penal. No que diz respeito à pena imposta, entendo que não há correções a fazer. - Do crime de injúria (art. 216 do Código Penal Militar) Da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, constata-se que o apelante foi também condenado pela prática do crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM, que define a conduta como “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. A imputação refere-se ao trecho do vídeo em que o apelante, após narrar os fatos relativos ao Cb PM Gesiel e ao Cel PM QOR Balsa, afirma: (...) então infelizmente hoje, né, é lamentável aa...os filhos, a família do...do...do Cabo Gesiel não vão poder conceder aquele abraço fraternal, né, fraternal, infelizmente graças à...à ação covarde que o senhor Coronel Balsa empreendeu em desfavor do policial militar (...) (Evento 1, OUT2, fls. 23, Processo n. 2000250-35.2024.9.13.0002). A r. sentença considerou que, ao atribuir ao Coronel Balsa a pecha de "covarde" por sua suposta ação, o apelante ofendeu a dignidade do oficial superior, agindo com claro animus injuriandi, configurando o crime de injúria, com a causa de aumento de pena prevista no art. 218, inciso II, do CPM. Neste ponto, entendo que a condenação deve ser mantida. Diferentemente do crime de difamação, que atinge a honra objetiva (reputação), o crime de injúria tutela a honra subjetiva, ou seja, o sentimento de dignidade e decoro que cada indivíduo tem de si mesmo. Consiste na atribuição de qualidades negativas, na emissão de juízos de valor depreciativos que ofendam a autoestima da vítima. A expressão "ação covarde", dirigida à conduta de um oficial superior e divulgada publicamente em uma plataforma de grande alcance como o Youtube, possui inegável carga ofensiva e pejorativa. Chamar a ação de alguém de "covarde" implica atribuir-lhe uma característica moralmente reprovável, que atinge diretamente sua dignidade e o conceito que faz de si. No contexto dos autos, não se pode interpretar a utilização do termo "covarde" como mera crítica impessoal ou desabafo. Trata-se de um xingamento, de uma adjetivação negativa direcionada especificamente à pessoa do Cel PM QOR Balsa, com o nítido propósito de ofendê-lo, de ultrajá-lo em sua honra subjetiva. O animus injuriandi exsurge claro das palavras utilizadas e do contexto em que foram proferidas. A liberdade de expressão, embora fundamental, não é um escudo para a prática de crimes contra a honra. O direito de criticar, de denunciar, de manifestar opiniões, mesmo que contundentes, encontra limites. Ao qualificar a ação do Cel PM QOR Balsa como "covarde", o apelante ultrapassou os limites da crítica aceitável e ingressou no campo da ofensa pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse diapasão, importa salientar que o ofendido, Cel PM QOR Antônio Balsa Coelho Neto, em seu depoimento judicial (Evento 46, VÍDEO 7, 09m18s a 10m17s), relatou o desconforto e os transtornos emocionais causados pelas declarações do apelante, que chegaram ao conhecimento de seus familiares e amigos, evidenciando o impacto da ofensa em sua esfera pessoal. Assim, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de injúria, bem como o dolo específico de ofender a dignidade do Cel PM QOR Balsa, impõe-se a manutenção da condenação do apelante por este crime. Incide, no caso, a causa de aumento de pena prevista no art. 218, inciso II, do Código Penal Militar, uma vez que a injúria foi praticada contra oficial superior, o que justifica a exasperação da reprimenda. No que diz respeito à pena imposta pela prática do crime de injúria, entendo que não há correções a fazer. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator